Tribunal: TJDFT
Processo: 0748652-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748652-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANA MARIA DE JESUS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de busca e apreensão, Processo no 0712188-87.2020.8.07.0009, em que litiga com ANA MARIA DE JESUS RIBEIRO, determinou a emenda da petição inicial para comprovar a notificação de mora da devedora (ID 75094302 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 21336238), o agravante afirma que a agravada foi constituída em mora pela notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato de financiamento firmado entre as partes, nada obstante tenha retornado como endereço insuficiente. Sustenta que a petição inicial possui todos os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil e pelo Decreto-Lei no 911/69, tendo sido instruída com todos os documentos necessários, inclusive a comprovação da mora da devedora. Assevera que em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar corretamente o endereço no momento da celebração do contrato, bem como eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa. Destaca jurisprudência que entende abonar a sua tese. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 21336242). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Registre-se, de início, que a mora do devedor fiduciário pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ou protesto do título vinculado ao contrato de mútuo, sendo indispensável em ação de busca e apreensão, conforme se infere dos artigos 2o, § 2o, e 3o, do Decreto-Lei no 911/69 e do enunciado no 72 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...) Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Súmula no 72: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. No caso, não foi demonstrada a constituição da ré em mora. Verifica-se que a notificação extrajudicial, apesar de encaminhada para o endereço constante no contrato de financiamento, não foi entregue, pois o endereço estava incompleto. Embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço do contrato ou que não foi possível a entrega por motivo de mudança. Compulsando os autos, verifico que consta do contrato de financiamento (ID 22253577) a informação de que a ré, quando da contratação, apresentou comprovante de endereço, e, da análise do instrumento de contrato, aparentemente, houve erro de digitação quanto ao endereço da agravada (OS 304, Conjunto 3 .5, Samambaia Sul). Cumpre observar que o agravante foi intimado para instruir os autos com a cópia do comprovante de endereço fornecido pela agravada, mas não atendeu a determinação. Nessa situação, não há, em princípio, como reputar válida a notificação de mora. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator